Tribunal: TJES
Processo: 5004301-97.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004301-97.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDSEMPRE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: CAROLINE OLICIA MARTINS FERREIRA SANTIAGO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MEDSEMPRE GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que não houve nenhum débito na conta corrente da autora, apenas o lançamento para débitos futuros;
b)
que não há extrato bancário para comprovar a alegação de constrangimento pela impossibilidade de pagar pelo abastecimento realizado;
c)
que não tem como provar que o débito não aconteceu, pois impossível fazer prova negativa;
d)
que a autora não pagou nenhuma mensalidade;
e)
que o
quantum
indenizatório deve ser minorado;
f)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços da recorrente ao lançar débitos na conta da recorrida por um serviço não contratado, e se tal falha enseja a indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que não há comprovação da contratação do plano de saúde por parte da genitora da recorrida, haja vista a ausência do suposto contrato firmado por esta.

Em que pese a alegação da recorrente de que não houve desconto nas contas da recorrida, aquela não poderia simplesmente lançar autorizações para débito futuro sem base contratual ou autorização expressa para tanto.

Desta forma, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço no ato de tais lançamentos não autorizados.

Ademais, mesmo que não tenha havido o efetivo desconto nas contas da recorrida, o fato de haver previsões de lançamento de débito futuro fez com que esta ficasse movimentando dinheiro entre suas contas sem poder utilizar a conta em questão, e tal situação trouxe à autora transtornos que excederam os limites da normalidade.

Nessa esteira, a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sofreu diversas autorizações indevidas de lançamento em sua conta, prejudicando suas transações bancárias corriqueiras. Além disso, tentou de forma reiterada a solução da demanda administrativamente junto ao banco e à recorrente, sem obter sucesso.

Contudo, no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTO DE DÉBITOS FUTUROS. NÃO CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR AS COMPRAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$1.500,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.